Tribunal: TJPA
Processo: 0808776-28.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0808776-28.2019.8.14.0000
EXEQUENTE: BERTOLINO DE OLIVEIRA NETO

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
TEMA REPETITIVO 973. SÚMULA 345/STJ
.
ART. 85, §§ 1º, 2º INCISOS I A IV, § 3º INCISO I, DO CPC
. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada nada mais fez do que aplicar ao caso concreto orientação vinculativa emanada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 973).

2.

Na hipótese sob julgamento
o procedimento de cumprimento individual era indispensável para proceder a especificação do quantum devido em relação ao titular/credor do direito subjetivo anteriormente reconhecido na lide coletiva (MS nº
0004396-97.2016.8.14.0000) por este Egrégio.
Ora sendo necessário o labor do causídico, por conseguinte devem ser arbitrados honorários advocatícios.

3.

Quanto a litigância de má-fé, ante as circunstâncias específicas deste feito, não restou configurada considerando que o vertente recurso é necessário ao esgotamento da matéria havendo interesse de buscar o pronunciamento das cortes de uniformização, quanto a isto não se deve olvidar que o executado pode se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva desde que não incorra em evidente contradição ou oposição totalmente injustificada ao andamento do feito.

4.

Estando a decisão agravada embasada em precedente vinculativo (Tema Repetitivo 973/STJ) é caso para rotular este agravo interno como manifestamente improcedente na forma prevista pelo §4º do art. 1.021 do CPC.

5.

Agravo interno conhecido e desprovido aplicando ao agravante
multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão virtual estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão Plenária, sob a presidência do Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0808776-28.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE / EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 3450273)

AGRAVADO / EXEQUENTE: BERTOLINO DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Trata-se de Agravo Interno (ID 3683142) contra decisão unipessoal que, diante da ausência de impugnação, homologou os cálculos da exequente no valor de
R$ 113.603,16 (cento e treze mil seiscentos e três reais e dezesseis centavos),
para todos os fins de direito, bem assim impôs ao executado honorários advocatícios sucumbenciais em percentual mínimo (10%), consoante Súmula 345/STJ, Tema Repetitivo 973 e art. 85, §§ 1º e 3º, incisos I, CPC, determinando, a
pós o trânsito em julgado, a expedição do competente precatório.

Nas razões recursais a única insurgência manifestada foi quanto a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Neste sentido o agravante alegou não ser possível tal arbitramento considerando que não houve apresentação de impugnação pela Fazenda Pública (art. 85, §7º do CPC).

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada quanto aos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 3687340) o exequente/agravado defendeu a pertinência do arbitramento questionado, ademais mencionou que o recurso interposto teria nítido propósito protelatório razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso reconhecendo o agravante como litigante de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço do Agravo Interno.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de pedido individual de cumprimento em razão de acordo firmado nos autos do mandado de segurança coletivo, processo nº
0004396-97.2016.8.14.0000, transitado em julgado.

Determinada a intimação do executado (Estado do Pará) para, querendo, apresentar impugnação (ID 2594894), despacho do qual a Procuradoria Geral do ente público registrou ciência em 10/02/2020, as 23:59:59 (PJE2G), não houve qualquer manifestação tendo decorrido “in albis” conforme certificado pelo senhor Secretário Judiciário (ID 3237806).

Assim, inexistindo impugnação homologo os cálculos do exequente no valor de R$ 113.603,16 (cento e treze mil seiscentos e três reais e dezesseis centavos) para todos os fins de direito.

Destaco, oportunamente, consoante entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, no REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), acerca do não afastamento da solução prevista pela Súmula 345/STJ, por conseguinte inaplicabilidade do § 7º, do art. 85, CPC/2015, ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, pelo qual se almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva (in casu mandado de segurança coletivo), que inexistindo na lide originária/coletiva especificação do quantum devido nem identidade dos titulares do direito subjetivo, forçoso reconhecer a necessidade de atuação do advogado na fase de cumprimento e por conseguinte o direito à sua remuneração (honorários de sucumbência).

Nesse sentido colaciono trechos do voto proferido pelo Ministro Gurgel de Faria (relator):

‘A regra contida no art. 85, § 1º, do CPC/2015 é clara no sentido de que também na fase de cumprimento de sentença condenatória cabe o arbitramento de honorários, impugnado ou não o título executivo, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Já o § 7º do referido dispositivo dispõe que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".

Após análise detida do regramento normativo do novel Código de Processo Civil, entendo que não existe razão para se afastar a solução outrora consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação e vigência da Súmula 345 do STJ.

Digo isso porque a exegese literal desse parágrafo sétimo, se feita sem ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pelo art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

Embora seja verdade que o novo CPC tenha aperfeiçoado o processo civil brasileiro em diversos aspectos, foi ele discreto no tocante à regulamentação procedimental das demandas coletivas, seja em relação à fase de conhecimento, seja em relação à fase de cumprimento, de modo que não é possível extrair do citado art. 85, § 7º, a existência de comando normativo também destinado a regular a verba honorária nesses procedimentos específicos que buscam a concreção de direito reconhecido em provimento judicial coletivo.

Isso sopesado, tenho que a interpretação que deve ser dada ao art. 85, § 7º, do CPC/2015 é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação.

Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

Entretanto, quando o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva, ele não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, visto que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, cuja existência e liquidez será objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. E isso naturalmente decorre do fato de os sujeitos processuais que a compõem não serem os mesmos da ação cognitiva, uma vez que o exequente, logicamente, não fez parte da fase de conhecimento.

Em outras palavras, nessas decisões coletivas – lato sensu – não se especifica o quantum devido nem a identidade dos titulares do direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem das demais sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a obrigação cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária.

Em face disso, a execução desse título judicial pressupõe cognição exauriente, cuja resolução se deve dar com estrita observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, a despeito do nome dado ao procedimento, que induz a indevida compreensão de se estar diante de mera fase de cumprimento, de cognição limitada.

(...)

Tem-se, pois, que a contratação de advogado é indispensável, uma vez que, conforme já demonstrado, também é necessária a identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo exauriente dessa específica fase de cumprimento. A imperiosa presença do causídico revela, por consequência, o direito à sua devida remuneração.

(...)

Assim, observa-se que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva (atual cumprimento de sentença) que motivaram este Sodalício a editar a Súmula 345 do STJ permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não se esvaziando diante do novo Código de Processo Civil.

(...)

Diante desse quadro, entendo que não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

Assim, inexistindo mudança normativa, quando comparados os referidos diplomas legais, e inalteradas as premissas processuais, mantém-se a aplicabilidade da Súmula 345 desta Corte.

Com essas considerações, para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, e na esteira do que já foi decidido pelo STF, assento a seguinte tese: "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

No exame do caso concreto e em observância aos fundamentos já expostos, há de se negar provimento ao inconformismo.’

Nesse diapasão, ante o pleito expressamente formalizado (ID 3235307) e considerando a Súmula 345/STJ, assim como o Tema Repetitivo 973, amparada no que está disposto pelo
art. 85, §§ 1º, 2º incisos I a IV, § 3º inciso I, do CPC
, sem olvidar das circunstâncias fáticas, imponho ao executado (Estado do Pará) a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação/crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o competente precatório em favor do exequente seguindo os autos à Contadoria deste Tribunal para realizar o cálculo referente ao destacamento dos honorários advocatícios contratuais (instrumento anexo ID 3235308), assim como a expedição de RPV para pagamento dos honorários de sucumbência. Fica desde já autorizada a divisão da verba honorária (sucumbência e contratual) conforme requerido (ID
3235307
).”

Como se vê a decisão agravada nada mais fez do que aplicar ao caso concreto orientação vinculativa emanada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 973).

Cumpre observar que na hipótese sob julgamento
o procedimento de cumprimento individual era indispensável para proceder a especificação do quantum devido em relação ao titular/credor do direito subjetivo anteriormente reconhecido na lide coletiva (MS nº
0004396-97.2016.8.14.0000) por este Egrégio.

Nas precisas palavras do relator do Tema Repetitivo 973
“a contratação de advogado é indispensável, uma vez que, conforme já demonstrado, também é necessária a identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo exauriente dessa específica fase de cumprimento.”

Ora sendo necessário o labor do causídico, por conseguinte devem ser arbitrados honorários advocatícios.

Quanto a litigância de má-fé, ante as circunstancias específicas deste feito, penso que não restou configurada considerando que o vertente recurso é necessário ao esgotamento da matéria havendo interesse de buscar o pronunciamento das cortes de uniformização, quanto a isto não se deve olvidar que o executado pode se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva – atente-se que no recurso sob análise não foi impugnado o valor homologado - desde que não incorra em evidente contradição ou oposição totalmente injustificada ao andamento deste feito.

Cumpre informar que este Egrégio assim já decidiu em hipótese anterior idêntica (A
gravo Interno no Pedido de Cumprimento de Sentença nº 0805315-48.2019.8.14.0000, feito de minha relatoria, julgado em 16/12/2020).

Por fim, estando a decisão agravada – naquilo que foi objeto específico da insurgência recursal – embasada em precedente vinculativo (Tema Repetitivo 973/STJ) é caso para rotular este agravo interno como manifestamente improcedente na forma prevista pelo §4º do art. 1.021 do CPC.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII - CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, considerando não se tratar de decisão monocrática embasada unicamente em precedentes do próprio tribunal de justiça estadual.

Concernente ao valor a multa deverá ser fixada no patamar máximo tendo em vista cuidar-se de matéria apreciada em recurso repetitivo expressamente citado na decisão agravada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao agravo interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2021